Tribunal: STF
Processo: RE 1455478
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). PRESCRiÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. FIXAÇÃO DO VALOR MíNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. ART. 6° DA LEI 9.424/96. TERMO FINAL. EC 53/2006. TAXA SELlC. HONORÁRIOS (...)”. (eDOC 14, p. 13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o art. 60 do ADCT criou, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, um fundo (FUNDEF) alimentado por 15% do produto das transferências tributárias previstas nos arts. 155, II (ICMS); 158, IV (quota municipal do ICMS); e 159, I, a e b, e II (participações na arrecadação dos impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados). 



    Afirma-se que a contribuição da União reside na complementação dos recursos do Fundo, de modo a garantir um valor mínimo, por aluno, a ser definido nacionalmente. Aduz-se que o FUNDEF foi instituído no âmbito nacional, cuja implantação alcança os estados, o Distrito Federal e os municípios.



    Assevera-se que a União vem garantindo complementação financeira à conta do FUNDEF, relativamente aos estados e municípios em que a equação aluno/ano não alcança o valor nacionalmente estabelecido. 



    Argumenta-se que a gestão dos recursos do FUNDEF é exercida única e exclusivamente pelos governos estaduais e municipais destinatários. 



    Aponta-se que o cálculo do valor mínimo do FUNDEF é típica relação continuativa, porquanto os efeitos da decisão atingem a parte obrigada toda vez que tiver de calcular o referido valor mínimo. 



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos – acerca do cálculo da complementação da transferência dos recursos do FUNDEF, a ser repassado pela União, referente ao valor mínimo anual por aluno (VMAA) – com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 9.424/96).



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A Emenda Constitucional n. 14/96 introduziu os parágrafos 1°, 2° e 3° ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, instituindo o FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.



    (...)



    Depreende-se, pois, que o referido Fundo seria constituído por recursos dos próprios Estados e dos seus Municípios, e complementado pela União, sempre que o valor, por aluno, não alcançasse o mínimo definido nacionalmente. 



    Com a edição da Lei n° 9.424/96, que no art. 6°, caput, estabeleceu a obrigatoriedade de a União complementar os recursos do FUNDEF sempre que o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente, no § 1°, foram estabelecidos os critérios para o cálculo do VMAA. Confira-se: 



    (...)



    Da leitura do dispositivo legal transcrito, depreende-se que o legislador, em momento algum, fez referência à média mínima obtida por uma Entidade Federada, como sustenta a União. 



    Destarte, penso que deve ser acolhida a tese defendida pela Municipalidade, no sentido de que deve ser utilizada a média mínima nacional como critério de fixação do VMAA, e não a média mínima obtida em determinado Estado ou no Distrito Federal, o que, inclusive, implicaria em manter - e mesmo incrementar - as desigualdades regionais, cujo combate seria a finalidade precípua ~ do FUNDEF.



    (...)



    Ressalte-se, ainda, que, ao contrário do alegado pela Apelante, não há que se falar em afronta ao Princípio Federativo, uma vez que a fórmula para a fixação do Valor Mínimo Nacional apenas deve ser utilizada como parâmetro para a complementação do Fundo e não como deslocamento de numerários entre os Estados Federados, de maneira que inexistem transferências interestaduais de recursos. 



    Não há que se falar, igualmente, em impacto nas contas públicas da União, uma vez que "a Lei Orçamentária Anual, enquanto dispositivo legal que autoriza a realização de despesas que tenham sido definidas à luz das políticas, prioridades e diretrizes governamentais, é um instrumento de trabalho que disciplina a gestão pública, tanto pela definição quanto pela imposição de limites e metas a serem cumpridas. Estes referenciais, entretanto, suportam ajustes no decorrer do ano, permitindo a realização de incrementos ou reduções de valores nas dotações inicialmente estabelecidos. Assim, o administrador público deve atuar, em relação à execução orçamentária, em função da autorização que a lei de orçamento lhe outorga, sem que essa autorização, entretanto, seja considerada inflexível, em face das possibilidades de adaptações do orçamento à realidade às necessidades que surgem no decorrer do processo de gestão." (TRF - 1 a Região. AC 2006.34.00.008743-1/DF, Decisão: 04/09/2007, Relator: Juiz Federal Convocado Osmane Antonio dos Santos). 



    Ademais, conforme ressaltado pelo Magistrado Ia quo', não há aumento de despesa que importe ofensa aos §§ 1 ° e 2° da LC 101/2000, senão a concretização de despesa já prevista desde 1996, com o advento da Lei n°. 9.424/96. Cuida-se, tão-só, de fazer cumprir o preceito que consta no § 1°, art. 6°, do citado diploma legal. 



    O Município Apelado faz jus, portanto, ao repasse da União, do montante correspondente à diferença entre o valor por ele arrecadado para o FUNDEF, e o valor mínimo anual por aluno (VMAA), definido em âmbito nacional - art. 6°, § 1 0, da Lei n 9424/96. 



    Por oportuno, destaco que o FUNDEF foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDES, criado pela Emenda Constitucional n° 53/2006. Sendo assim, a data da entrada em vigor da referida Emenda é o termo final para o pagamento de qualquer diferença relativa ao FUNDEF.



    Ademais a Medida Provisória n? 339, de 28/12/2006, no art. 48, revogou, expressamente, o art. 6°, da Lei n? 9.424/96, dispondo sobre nova metodologia de cálculo.



    Quanto à prescrição, devem-se observar os cinco anos referidos no Decreto n? 20.910/32. Assim, tendo-se em conta que a ação foi ajuizada na data de 17/12/2004, o Município Apelado terá o direito de obter o pagamento relativo ao repasse das parcelas pertinentes ao período de 17/12/1999 a 2003.



    Os valores devidos devem ser atualizados pela taxa Selic, haja vista que a propositura da ação ocorreu após a vigência do novo Código Civil (11-01- 2003). A esse respeito, ressalto que a taxa Selic já engloba os juros de e a correção monetária, sendo incabível a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização. (eDOC 14, p.3-9)



     



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). VMAA. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A discussão acerca do cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA) referente ao FUNDEB foi decidida com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei nº 11.494/2007 e Decreto nº 6.253/2007), de modo que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas ou reflexas, inviabilizando o conhecimento do apelo extremo. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa e majoração da verba honorária, nos termos dos arts. 1.021, § 4º e 85, § 11, do CPC”. (RE 1.344.179 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.4.2022)



    Cabe ressaltar que esta Corte, no âmbito da repercussão geral, tratou da questão referente ao cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), no RE-RG 636.978 (Tema 422). Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional”. (RE 636.978 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 3.8.2011)



    Nesse julgamento, esta Corte assentou a tese de que a questão da fórmula usada pela União para calcular a verba denominada Valor Mínimo Nacional por Aluno (VMNA) a ser repassada a título de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) tem natureza infraconstitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente